Tribunal: TJBA
Processo: 8050611-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050611-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: G. P. B. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO FIGUEIRA GUSMAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM FAVOR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INTERPRETAÇÃO DO ROL DA ANS. EXTRAPOLAÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão liminar que deferiu integralmente a tutela de urgência, compelindo a Agravante a fornecer cobertura ilimitada para tratamento multidisciplinar, incluindo Assistente Terapêutico, Suporte Psicopedagógico e Educação Física, para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2.

Obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de terapias e métodos para TEA não previstos expressamente no Rol da ANS ou com natureza eminentemente educacional/pedagógica.

3.

Delimitação da cobertura contratual entre Fisioterapia e atividades de Educação Física.

4.

Manutenção das demais terapias multidisciplinares (Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Assistente Terapêutico, etc.) e da multa cominatória.

III. Razões de decidir

5.

A probabilidade do direito do Agravado é manifesta no que tange à obrigação de cobertura da maior parte das terapias multidisciplinares para o TEA, por se tratar de doença coberta e de tratamento essencial à saúde e desenvolvimento, devendo o Rol de Procedimentos da ANS ser interpretado em harmonia com o direito fundamental à saúde.

6.

O perigo de dano é inquestionável, pois a interrupção ou limitação do tratamento intensivo e precoce de TEA acarreta risco de regressão e prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento neurológico do menor, justificando a tutela de urgência.

7.

A decisão deve ser reformada para afastar a cobertura do Suporte Psicopedagógico, uma vez que esta atividade possui natureza pedagógica e educacional, extrapolando a finalidade do contrato de assistência à saúde e inserindo-se na responsabilidade do Estado e da instituição de ensino, conforme o entendimento consolidado sobre a matéria.

8.

De igual modo, a cobertura deve ser restrita ao tratamento com Fisioterapeuta, não se estendendo ao profissional de Educação Física, pois a intervenção para reabilitação coberta pelo plano de saúde se limita às profissões de saúde regulamentadas e constantes do rol de procedimentos, o que não inclui, para fins de obrigatoriedade contratual, o Educador Físico.

9.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se adequada e proporcional à natureza da obrigação e à capacidade econômica da Agravante, com o intuito de assegurar o pronto cumprimento da tutela em favor da saúde do menor.

IV. Dispositivo

10.
Recurso Parcialmente Provido. Reforma da decisão de primeiro grau para excluir a obrigatoriedade de custeio de Suporte Psicopedagógico e Educador Físico, mantendo-se inalteradas as demais cominações da tutela de urgência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8050611-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Agravado,
G. P. B. E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora